Tribunal: TJDFT
Processo: 0744964-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DESPACHO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso de agravo de instrumento (ID 77324513), no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator